Tribunal: TJMT
Processo: 1042351-59.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042351-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO WOMMER - CPF: 557.151.769-72 (APELANTE), JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 029.524.529-89 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), ROMACILDA WOMMER - CPF: 616.047.559-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO WOMMER
.

APELADO(S):

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo devedor, reconhecendo a validade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução. O apelante sustentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, além de alegar ausência de liquidez do título e responsabilidade de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se houve prescrição do direito material, em razão da citação dos executados ter ocorrido após o prazo legal de cinco anos;

(
ii
) saber se o reconhecimento da prescrição em ação apensada (execução) tem efeito nos embargos à execução;

(
iii
) saber se remanescem controvérsias quanto à liquidez e certeza do título e à legitimidade passiva, diante da extinção reconhecida por prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão proferido na ação de execução reconheceu a prescrição do direito material, por ausência de citação válida dentro do prazo legal, com base no art. 206, § 5º, I, do CC/2002 e nos
arts
. 240 e 802 do CPC.

4.
Embora os embargos à execução possuam natureza autônoma, verifica-se identidade de partes, título e causa de pedir com a ação de execução, impondo-se a aplicação do entendimento fixado no processo matriz para garantir a coerência decisória.

5.
A ausência de citação no prazo legal decorreu da inércia da parte exequente, não sendo aplicável a exceção da Súmula 106 do STJ.

6.
Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, resta prejudicada a análise das demais alegações de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e provido, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, sem culpa do Judiciário, acarreta a extinção da pretensão executiva por prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

O reconhecimento da prescrição no processo de execução irradia efeitos sobre os embargos a ele apensados, quando presentes identidade fática, jurídica e subjetiva."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 240 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 106 e 150; TJMT, Apelação Cível nº 0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, na qual foi julgado improcedente o pleito
do embargante, reconhecendo-se a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, com a consequente determinação do regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1. Da
ocorrência da prescrição da pretensão executiva
.

2. Mérito.

2.1. Da
ausência de liquidez e certeza do título executivo
.

2.2.
Da inclusão da operadora do plano de saúde no polo passivo (pedido subsidiário)
.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 316537867), pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PAULO WOMMER.

APELADO(S):
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, na qual foi julgado improcedente o pleito do embargante, reconhecendo-se a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, com a consequente determinação do regular prosseguimento do feito.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada
pelo apelante.

1.1.
Da ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

Inicialmente destaco que, nos
autos da ação de execução nº 0034544-49.2016.8.11.0041, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua 5ª Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado em 08/10/2024, reconheceu a prescrição do direito material, pondo fim à pretensão executiva, nos seguintes termos:

“
Pois bem
. Nos termos do Enunciado da
Súmula n.º 150 do Superior Tribunal de Justiça
, foi firmado o entendimento de que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação
.”

Este entendimento encontra-se, atualmente, previsto no novo
art. 206-A do Código Civil
.

No caso em exame, o título extrajudicial se trata de
contrato de serviços médicos hospitalares
, firmado entre as partes em 2016, no valor original de R$ 31.550,66, vencido em 11/05/2016 (
IDs
238316650 e 238316651).

Assim, nos termos do
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
, o prazo prescricional aplicável, principal e intercorrente, é o de
cinco anos
, in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5º
Em cinco anos
:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...] [grifo nosso]

Ressai dos autos que a ação foi distribuída em
13 de setembro de 2016
. Porém, verifica-se que a apelada,
Romacilda

Wommer
, foi citada pelo Oficial de Justiça em
18 de outubro de 2023
(ID 238316759).

O apelado Paulo
Wommer
, por sua vez, foi citado apenas em
24 de outubro de 2023
(ID 238316762).

Ou seja, desde a distribuição da ação, passaram-se mais de 07 (sete) anos antes da efetiva citação dos devedores e sem que a demora possa ser imputada ao Poder Judiciário, mas pela dificuldade de localização dos executados, então apelados.

Ocorre que, o simples ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição do direito material se não ocorrer a citação válida e regular do réu dentro do respectivo prazo legal.

Assevera-se que
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

Destaca-se que não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pelos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando a continuidade do prazo foi interrompida pela citação válida. Ou seja, nos casos em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper.

Essa é a interpretação dos
arts
. 240, §1º, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

Assim, logicamente,
só se interrompe o que ainda não se findou
.

Ressalta-se, também, conforme asseverado, que a citação dos executados após o decurso do prazo prescricional, não se deu por culpa do Judiciário, uma vez que as citações só ocorreram em razão da apelante não contar com o endereço correto dos réus e por dificuldades de encontrá-los de fato, quando da indicação do endereço correto pela recorrente, não se aplicando, portanto, a
Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
(“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”).

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(N.U 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Assim, não assiste razão à apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.
”
(
g.n
.)

Pois bem.

Embora os embargos à execução constituam ação autônoma
(art. 914, §1º do CPC)
, dotada de procedimento próprio, é incontestável que guardam íntima conexão com o processo de execução que lhes deu origem, especialmente quando se trata de matéria prejudicial comum a ambos os feitos.

No caso em tela, a prescrição do direito material discutida na execução versa sobre os mesmos fatos, as mesmas partes e o mesmo título executivo que embasa os embargos.

Trata-se, pois, de hipótese de indissociabilidade lógica e jurídica, de modo que o conteúdo decisório do acórdão proferido na execução irradia efeitos sobre os embargos a ela apensados, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de se evitar decisões contraditórias no âmbito do mesmo conflito.

Não se trata, aqui, de rediscussão ou de inovação decisória, mas de afirmação da coerência jurisdicional entre dois feitos que compartilham identidade fática, jurídica e subjetiva, evitando-se decisões colidentes ou incongruentes.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha,
deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo apelante, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos próprios autos dos embargos, como causa autônoma de extinção, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, assegurando-se a harmonização decisória entre os feitos.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, cabendo às partes apeladas suportar integralmente as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025